Tribunal: TJDFT
Processo: 0700216-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700216-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSEMARY NEVES FEITOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão, proferida nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de ROSEMARY NEVES FEITO, que indeferiu eventuais requerimentos das partes e determinou o arquivamento provisório do processo. Em suas razões recursais, sustenta o agravante a impossibilidade de arquivamento do feito antes da citação do devedor. Afirma que a decisão agravada fundamentou o arquivamento do processo no fato de inexistirem nos autos pedido de constrição patrimonial ou apresentação de exceção de pré-executividade ou embargos, embora tais atos processuais só possam ser efetivados após à citação do executado. Alega ainda que o juízo de origem não considerou o valor da dívida suportado pelo executado perante o Fisco local, mas tão somente o valor da distribuição da execução fiscal, entendimento dissonante da jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Não há pedido de tutela de urgência recursal. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. Intimado a se manifestar acerca possibilidade de conhecimento de ofício da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, o agravante quedou-se inerte (ID 32405587). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Todavia, preliminarmente, reconheço, de ofício, a carência da ação por ilegitimidade passiva ad causam. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a executada, ora agravada, faleceu em 14/02/2009 (ID 45134646, p.09), ou seja, antes do ajuizamento da execução fiscal, que ocorreu em 29/04/2015 (ID 45134646, pp. 01/05). Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do executado ocorrer após a citação. Assim, ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, revela-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva ad causam, o que enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados do STJ: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1832608 PR 2019/0244565-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2019)” – grifou-se “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. CONTRIBUINTE FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DO ESPÓLIO. CARÊNCIA DA AÇÃO. 1. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda. 2. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Dessa forma, não há falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil. O redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito corretamente. Precedentes: AgRg no REsp 1.455.518/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/3/2015, e AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 5/11/2014. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1738519 PR 2018/0101449-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2018)” – grifou-se “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. DEVEDOR FALECIDO APÓS A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO DO CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, o redirecionamento da execução contra o espólio não é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer antes da constituição do crédito tributário. 2. Nessa linha de entendimento, confira-se a Súmula 392/STJ, que reza o seguinte: a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Precedentes: AgRg no AREsp. 524.349/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 14.10.2014; AgRg no REsp. 1.455.518/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 26.3.2015; AgRg no AgRg no REsp. 1.501.230/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 10.6.2015; AgRg no AREsp. 729.600/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 14.9.2015. 3. O Tribunal de origem reconheceu que o óbito do executado ocorreu após o ajuizamento da Execução Fiscal. 4. Agravo Interno do Contribuinte a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1667198 RS 2017/0086135-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/05/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019)” – grifou-se Ressalte-se que, nas instâncias ordinárias, é pacífica a admissão do efeito translativo, que permite ao tribunal avaliar matérias de ordem pública, que não tenham sido objeto do recurso. A propósito, registrem-se os seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITO TRANSLATIVO. APLICABILIDADE AOS RECURSOS ORDINÁRIOS. 1. Hipótese em que a parte agravante alega impossibilidade de análise, pela instância de origem, da questão relacionada à coisa julgada em face de supressão de instância. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as instâncias ordinárias podem conhecer ex officio de matéria de ordem pública, em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários e ao princípio da economia processual, possibilitando, inclusive, a extinção do feito principal sem resolução do mérito. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1306712 PR 2012/0047395-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 26/08/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2014)” – grifou-se “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. As penalidades aplicadas não guardam qualquer relação com a autarquia de trânsito distrital, tendo em vista que foram aplicadas pelo DETRAN do Estado do Ceará, razão pela qual entendo que o DETRAN/DF é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da demanda. 2. Reconhecida de ofício a ilegitimidade passiva, para extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, VI, do CPC. (TJ-DF - APC: 20120110874846 DF 0004634-96.2012.8.07.0018, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 12/11/2014, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/01/2015 . Pág.: 389)” – grifou-se “(...) 1. A legitimidade de parte é uma das condições da ação, portanto, matéria de ordem pública, que pode ser aferida a qualquer tempo e grau de jurisdição. 2. Nos termos do art. 299 do Código Civil, é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, desde que haja consentimento expresso do credor, caso contrário, resta patente sua ilegitimidade ativa para ajuizamento. 3. As questões de ordem pública não se sujeitam à preclusão nas instâncias ordinárias, podendo e devendo ser conhecidas de ofício pelos Tribunais. 4. Por força do efeito translativo o órgão revisor pode julgar o recurso fora das razões ou das contrarrazões, sem que isto configure julgamento extra, ultra ou citra petita, quando se manifesta acerca de matéria de ordem pública. 5. Nos termos do art. 283 do Código de Processo Civil, é imprescindível a juntada do contrato aos autos da ação em que se pretende a revisão de cláusulas apontadas como abusivas. 6. A falta de apresentação de contrato caracteriza ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, e a prolação de sentença de mérito nesta circunstância, configura error in procendendo, acarretando a nulidade do feito. 7. Sentença cassada de ofício. 8. Recurso prejudicado. (TJ-DF - APC: 20140110176348, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 14/10/2015, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/10/2015 . Pág.: 225)” – grifou-se Destarte, diante de questão de ordem pública suscitada de ofício - ilegitimidade passiva ad causam da executada falecida - impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito. Por todo o exposto, determino a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator